Tribunal: STF
Processo: HC 186974
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração em face de decisão monocrática cuja ementa transcrevo abaixo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.”
    A defesa veiculou habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 552.881.
    Colhe-se dos autos que o paciente Bruno foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses, e o paciente Felipe à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de multa, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, tendo sido imposta prisão cautelar aos pacientes.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz a nulidade da ação penal diante da ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e sentença, uma vez que na denúncia constou que o crime havia ocorrido no período da manhã e, em juízo, a vítima narrou que os fatos ocorreram à noite.
    Sustenta que não houve aditamento à denúncia.
    Destaca que os pacientes “já estão presos a pouco mais de um ano e quase saindo em regime semiaberto” (sic).
    Pugna pelo “reconhecimento da mutatio libelli, anulando todo o processo desde a fase inquisitória; absolvição dos pacientes e emissão do alvará de soltura”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram os requisitos relevantes do pedido, requer-se: 
    1) Concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de a prisão decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor dos pacientes. 
    2) E no mérito que se confirme a liminar anulando todo o processo”. 
    O writ teve o seguimento negado, tendo sobrevindo os presentes embargos de declaração, nos quais a defesa aponta erro material, porquanto ”o presente writ foi impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, coisa que não e certa veja que este patrono juntou no momento da impetração deste Habeas Corpus, todos as peças possíveis incluindo a decisão colegiada da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça na qual rejeita o agravo impetrado naquele tribunal”. 
    Formula pedido recursal nos seguintes termos:
    “Por tudo quanto exposto, roga-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso para:
    Para que reconheça o presente embargo e de seguimento ao writ.” 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Entretanto, as teses levantadas nos embargos declaratórios, quanto à existência de vício no decisum objurgado não se sustentam.
    Com efeito, conquanto conste da petição inicial desta impetração, a insurgência contra “a Quinta Turma do STJ, com relatoria do Exmo. Srª. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca”, as partes embargantes juntaram como ato coator certidão de julgamento (doc. 7) e decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (doc. 9). No ponto, observo que o presente habeas corpus foi protocolado em 12/06/20 e o acórdão que reputa como ato coator foi publicado em 18/06/20, conforme consta no sítio eletrônico da Corte Superior, cuja ementa transcrevo abaixo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. NULIDADES DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AUTORIA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Diante da não apreciação pelo Tribunal de origem dos temas alegados neste mandamus - ausência de autoria e nulidades do feito em primeiro grau, bem como em razão da não oposição de embargos de declaração contra o acórdão na origem, torna-se inviável a apreciação dos pleitos diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    2. "O simples fato de a questão haver sido suscitada na instância de origem o não é suficiente para que possa ser debatida por esta Corte Superior de Justiça, pois, diante da omissão da autoridade impetrada em examiná-la, cumpria à defesa opor os competentes embargos de declaração. Precedentes" (AgRg no HC 563.607/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020). 
    3. Não há que se falar em violação ao princípio da congruência entre acusação e sentença, pela suposta ocorrência de mutatio libelli, quando não houve mudança do fato imputado aos acusados, tampouco na capitulação jurídica descrita na inicial acusatória. 
    4. Agravo regimental improvido.”
    A propósito, cumpre destacar ser responsabilidade da defesa instruir adequadamente o feito. A esse respeito, há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo, o qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)
    Desta sorte, não há constrangimento ilegal que possa ser vislumbrado a partir de certidão da qual conste meramente que "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental".
    Deveras, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal, in litteris: 
    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” 
    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE VISTA DA PRINCIPAL PROVA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, nulidade do processo criminal por cerceamento de defesa, violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, em desfavor do Paciente, tendo sido garantida à defesa a oportunidade de acesso ao material probatório por produção de cópias, não existindo obstáculo à pretendida análise reservada dos vídeos e ao confronto das imagens com os prontuários médicos. 2. Não se pode valer o Paciente de suposto prejuízo a que deu causa 3. A Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, não demonstrado. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013)
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III e IV, DO CP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691-STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DE RELATOR, NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. CARTA ANÔNIMA. NULIDADE. CONTINUIDADE DO DOCUMENTO NOS AUTOS EM RAZÃO DE JUNTADA PELA PRÓPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O habeas corpus contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal, indefere a liminar, é inadmissível, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB e Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011). 2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006). 3. Ausência de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instâncias, porquanto: a) 'Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.’ (art. 565 do CPP). b) In casu, a carta anônima acoimada de ilegal foi desentranhada dos autos, permanecendo apenas cópias juntadas por iniciativa da própria defesa. c) A carta anônima não poderia ser excluída dos autos pelo Juízo, sob pena de, com isto, provocar-se nova alegação de cerceamento de defesa, seja devido ao não-conhecimento do agravo de instrumento por falta de peças, seja por tornar ininteligíveis peças redigidas pela própria defesa, no bojo das quais consta a reprodução da indigitada correspondência. d) Avaliar a ocorrência de suicídio ou o grau de influência que a carta anônima poderá exercer sobre os jurados, considerado todo o conjunto probatório, requer exame aprofundado de fatos e provas, inadequado para a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 103.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/08/2011)
    De outro lado, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(…)
    De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o recente entendimento jurisprudencial firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 
    Conforme foi dito anteriormente, verifico que a Corte local não examinou os temas ora arguidos no julgamento do habeas corpus lá impetrado, tampouco houve a oposição de embargos de declaração pela defesa contra o referido acórdão, o qual transitou em julgado no dia 1º/11/2019, segundo o sítio eletrônico do Tribunal de origem (HC n. 1001002-23.2019.8.01.0000), de modo que é inviável a apreciação dos pleitos diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    (…)
    Somado a isso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, embora a defesa não tenha relatado na inicial deste writ, verifica-se que os pacientes interpuseram o recurso de Apelação Criminal perante a Corte local, suscitando, dentre os temas aventados, novamente, a nulidade da sentença mediante o reconhecimento da mutatio libelli, sem realização do aditamento da denúncia.
    Na oportunidade, o Tribunal Acreano, categoricamente, consignou que não houve mudança do fato imputado aos ora agravantes, tampouco na capitulação feita na inicial acusatória, não havendo que se falar em mutatio libelli ou violação ao princípio da congruência, conforme faz crer a combativa defesa. 
    Ora, como é de conhecimento, o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.
    Assim, para que exista a devida correlação, o Código de Processo Penal prevê dois institutos que devem ser observados de acordo com o caso a ser examinado, são eles: emendatio libelli e mutatio libelli. 
    Especificamente sobre o instituto denominado como mutatio libelli, assevero que não ocorre apenas a mudança da capitulação jurídica do suposto delito (como é o caso da emendatio libelli), mas implica o surgimento de um novo elemento ou circunstância da infração penal, o que não ocorreu na espécie.”
    Com efeito, observo que a decisão monocrática foi integralmente mantida em sede colegiada e, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido que o Tribunal local não examinou o tema referente à nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência ou correlação entre acusação e sentença, a Corte a quo, por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou que, em sede de apelação, a Câmara Criminal do TJAC consignou que “não houve mudança do fato imputado aos ora pacientes, tampouco na capitulação feita na inicial acusatória, não havendo que se falar em violação ao princípio da congruência”.
    Destarte, a Corte a quo registrou que “especificamente sobre o instituto denominado como mutatio libelli, assevero que não ocorre apenas a mudança da capitulação jurídica do suposto delito (como é o caso da emendatio libelli), mas implica o surgimento de um novo elemento ou circunstância da infração penal, o que não ocorreu na espécie”. 
    Nesse sentido, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, releva notar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente